Tribunal: TJDFT
Processo: 0704029-58.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO OBSTÁCULO. REPOUSO NOTURNO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E ROBUSTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE À RAZÃO DE 1/8 (UM OITAVO). PRECEDENTES. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. RÉU REINCIDENTE. REGIME FECHADO.
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal.
2. Descabido o pedido de absolvição por alegada ausência de provas da autoria delitiva imputada ao recorrente, se o conjunto probatório produzido nos autos é coerente e harmônico no sentido de demonstrar seu envolvimento na dinâmica delitiva retratada na denúncia.
3. A Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento da Proposta de Afetação no REsp no 1.888.756/SP, em 26/05/2022 (Tema 1087), definiu que “a causa de aumento prevista no § 1o do artigo 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto em sua forma qualificada (§ 4o)”, podendo ser utilizada, no entanto, para fins de valoração negativa das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria”.
4. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao acusado, na primeira fase da dosimetria da pena. Precedentes.
5. A condenação de réu reincidente a pena superior a quatro anos de reclusão atrai o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, do Código Penal.
6. Recurso da Defesa conhecido e desprovido